Tribunal: TJMT
Processo: 1005653-12.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005653-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CARLA FRANCIELLE CORREIA - CPF: 008.900.451-51 (AGRAVADO), ADRIANA APARECIDA CORREIA - CPF: 001.350.361-86 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Indeferimento de Diligência de Pesquisa Patrimonial. Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI. Possibilidade de Pesquisa Direta Pela Parte Interessada. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI no curso de Execução de Título Extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na possibilidade de utilização do sistema SREI mediante provocação do Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI tem como finalidade viabilizar o acesso eletrônico a informações sobre registros imobiliários, inclusive por meio de pesquisa de bens vinculados a CPF ou CNPJ, estando disponível ao público em geral mediante cadastro e recolhimento de emolumentos.

4. Não se pode impor ao Poder Judiciário a realização de diligências de forma indiscriminada, especialmente quando o Exequente é Instituição Financeira dotada de ampla estrutura operacional e financeira para promover a pesquisa.

5. No caso concreto, a decisão agravada que indeferiu a pesquisa no SREI deve ser mantida, pois a plataforma pode ser utilizada pelo público em geral, sem a intervenção do Poder Judiciário, bastando que o interessado recolha os emolumentos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

__________________________________

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI n. 5062698-10.2024.8.21.7000, Rel. Des. Oyama Assis Brasil de Moraes, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005653-12.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1000020-12.2016.8.11.0040
ajuizada em desfavor de
Carla Francielle Correia e outros
, indeferiu o pedido de pesquisa via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -SREI.

O Agravante requer a pesquisa de bens em nome das Agravadas naquele Sistema, sob a alegação de que foram exauridas todas as tentativas de localização de bens na Ação principal.

Assegura que não há motivos para a negativa da diligência, pois constitui ferramenta colocada à disposição do Judiciário para consulta em casos desta natureza.

Pugna pelo provimento do Recurso.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 271342387).

Os Agravados foram intimados e deixaram de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025